Tribunal: TJMT
Processo: 1087116-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087116-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODETE BRITO CAETANO - CPF: 018.908.021-31 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, a qual havia negado indenização por dano moral em ação indenizatória por inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel, alegando a parte agravante frustração do sonho da casa própria e desídia da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o simples inadimplemento contratual por parte da construtora, mesmo com alegação de frustração do sonho da casa própria e desídia, é suficiente para configurar dano moral indenizável, sem a comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inadimplemento contratual não gera, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, exigindo-se prova de lesão concreta a direito da personalidade, como honra, imagem ou dignidade.

5. No caso, as alegações de frustração e transtornos decorrentes do inadimplemento contratual demonstram dissabores próprios da relação contratual não cumprida, sem que tenham sido acompanhadas de qualquer prova de sofrimento de ordem moral autônoma ou abalo concreto a direitos da personalidade.

6. O inadimplemento da reclamada foi devidamente reconhecido e sanado pelo juízo de origem com a condenação à restituição dos valores pagos, medida que se mostra suficiente para recompor o equilíbrio patrimonial da parte reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: O simples inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor decorrente do descumprimento da avença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 10/03/2020; N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 15/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1087116-07.2024.8.11.0001

Agravante:
ODETE BRITO CAETANO

Agravado:
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ODETE BRITO CAETANO ajuizou reclamação indenizatória em face de AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S.A.

Sentença proferida nos autos,

ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmenteprocedentes, diante da prova do
inadimplemento contratual.

A parte
reclamante

interpôs Recurso Inominado, o qual foi

julgado por meio de decisão mon
ocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante
interpôs Agravo Interno e sustentou que restou demonstrado a frustração do sonho da ca
sa própria e a desídia da
parte
reclamada
, sendo devida a indenização por dano moral postulada
.

A parte
reclamada, embora intimada (ID 302688863/
PJe2
) não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à
apreciação do Poder Judiciário.

M
érito.

A parte

agravante

alegou que a construtora não devolveu os valores pagos, ignorou
seu
s contatos e sequer respondeu às reclamações formuladas no PROCON, configurando falha grave na prestação do serviço.

A decisão agravada assim se
manifestou sobre o dano moral:

(...) O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no
REsp
: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020).

De igual forma N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Ter
ceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024, N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.
11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/0
3/2024, publicado no DJE 15/03/2024.

No presente caso, ainda que a parte reclamante tenha alegado frustração e transtornos em decorrência do inadimplemento contratual, não há nos autos elementos que evidenciem abalo concreto
a direitos da personalidade, c
omo honra
, imagem ou dignidade. As alegações apresentadas demonstram dissabores próprios da relação contratual não cumprida, sem que tenham sido acompanhadas de qualquer prova de sofrimento de ordem moral autônoma.
(...)

Assim, o caso dos autos não revela
circunstâncias que extrapolem o âmbito do descumprimento contratual e que pudessem configurar violação a direito da personalidade.

O inadimplemento da reclamada, ainda que configurado, foi devidamente reconhecido e sanado pelo juízo de origem com a conde
nação à restituição dos valores pagos, medida que se mostra suficiente para recompor o equilíbrio patrimonial da parte
reclamante
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal d
e Justiça é firme no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral, exigindo-se prova de lesão concreta a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

A pretensão recursal lim
ita-se a rediscutir matéria já devidamente enfrentada e solucionada, sem apresentar qualquer elemento novo apto a infirmar a decisão monocrática.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo intern
o não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025